Tribunal: TJDFT
Processo: 0734168-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734168-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATALIA GUIMARAES SUASSUNA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por NATALIA GUIMARÃES SUASSUNA em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente no atraso da finalização do processo administrativo instaurado para percepção de indenização decorrente do desligamento de função comissionada no período de gestação. Afirma, em suma, que ocupou cargo comissionado na Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal e foi exonerada em 17/12/2021; que estava grávida no momento da exoneração; que há legislação distrital protetiva, determinando a indenização pecuniária correspondente ao período da data da exoneração até cinco meses após o parto; que o processo administrativo SEI n. 04008-00000148/2022/21 foi autuado em 24/2/2022; que já houve reconhecimento do direito, mas há demora na efetivação do pagamento;. Requer, liminarmente, seja determinado o andamento e a conclusão do processo administrativo em tempo razoável e proporcional, sob pena de multa diária. Custas recolhidas (ID n. 40169024). Brevemente relatados, decido. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. É certo que a administração deve observar os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, constitucionalmente assegurados, no trâmite dos processos administrativos. Todavia, só se caracteriza o ato omissivo quando a demora na conclusão e na decisão for excessiva e injustificada. Na hipótese, verifica-se que o processo administrativo n. 04008-00000148/2022/21 tramita regularmente, observando a particularidade do pedido formulado. Trata-se de acerto de contas de valor considerável (o último cálculo apresenta o total de R$ 209.958,56) e que envolve pagamento de exercícios anteriores. Ou seja, a autoridade coatora não pode se sobrepor às normas orçamentárias e deve observar a cronologia de pagamentos prevista no artigo 37 da Lei n. 4.320/64. Ademais, em todo o trâmite apresentado, só houve uma oportunidade em que os autos permaneceram mais de trinta dias em determinado setor (no Gabinete da Secretaria, aos cuidados da Subsecretária de Administração Geral – ID n. 40169020 – p. 56). Em geral, os autos tramitam diária ou semanalmente entre os setores competentes, sem olvidar que a urgência – a despeito de não ter sido apontado dispositivo legal, no âmbito do Distrito Federal, que determine o andamento prioritário do pedido formulado – já está registrada nos autos administrativos (ID n. 40169020 – p. 68). Portanto, em análise prefacial, não está caracterizado o ato omissivo ilegal, passível de correção pela via estreita do mandado de segurança. Ante o exposto, não verificada a relevância da fundamentação, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora